Tribunal: TJSP
Processo: 0003844-07.2016.8.26.0063
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003844-07.2016.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante JOÃO
FRANCISCO FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E MARCOS CORREA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003844-07.2016.8.26.0063 -Voto no 22.145 - MO
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 0003844-07.2016.8.26.0063
Apelante: JOÃO FRANCISCO FILHO
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : GUILHERME BECKER ATHERINO
Origem: 1a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE BARRA BONITA
Voto no 22.145
Apelação. Crime de furto simples. Atenuação das penas.
Impossibilidade. Reconhecimento da continuidade delitiva.
Impossibilidade. Não provimento ao recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.266), acrescenta-se que se trata agora de
apelação do Réu da sentença de fls.266/270 na qual
foi condenado às penas de 02 (dois) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e 23 (vinte e três) dias-multa, calculados
no mínimo legal, pela acusação do crime de furto
simples (artigo 155, “caput”, do Código Penal),
pretendendo a atenuação das penas, e o reconhecimento da continuidade delitiva (fls.278/281).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003844-07.2016.8.26.0063 -Voto no 22.145 - MO
3
O
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta do Ministério Público por
seu não provimento (fls.296/298).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se
pelo
não
provimento
do
recurso
(fls.309/311).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
Não há questionamentos em relação à
autoria e à materialidade porque o Réu condenado não
recorreu da Sentença nesse sentido; portanto, limita-
se
em respeito ao princípio do tantum devolutum
quantum appellatum a análise recursal aos demais
temas trazidos pela Defesa, como já assentou o
Superior Tribunal de Justiça (HC n° 226.193-DF, Rel.
Min. Vasco Della Giustina - Desembargador Convocado
do TJ/RS, 6a T., j. em 10.04.2012):
“3.
Efeito
devolutivo
dos
recursos.
Extensão da matéria impugnada. Limitação da atuação do
órgão judicante ad quem aos contornos traçados na
insurgência
recursal.
Medida
que
mantém
hígidos
princípios basilares da Justiça: da inércia jurisdicional, da
igualdade processual e da inafastabilidade da jurisdição.
4. O princípio tantum devolutum
quantum
appellatum tem regência sobre o âmbito recursal penal, a
fim de coibir manifestações extra , citra ou ultra petita ”.
Em relação à sanção penal, há de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003844-07.2016.8.26.0063 -Voto no 22.145 - MO
4
considerar que ao Magistrado cabe a fixação entre o
mínimo e o máximo da pena cominada, nada sugerindo
que o patamar de base seja obrigatório, ou fração
ideal por circunstância desfavorável, considerados
os critérios do artigo 59 do Código Penal, não
havendo que se falar em atenuação da pena-base
fixada no dobro do mínimo, pois, além dos outros
registros
criminais
(fls.237/239
e
241)
e
da
reincidência, tomada a expressão na acepção de boa
personalidade e de boa conduta social (seus bons
valores intrínsecos e seu bom comportamento e
respeito perante a coletividade), demonstrou o Réu
não se importar com as consequências penais de suas
reiteradas condutas criminosas, devendo ser também
sopesadas e bem sopesadas! a personalidade e a
culpabilidade para a fixação da sanção penal, sendo
mantida em 02 (dois) anos de reclusão, e 20 (vinte)
dias-multa. Foi corretamente, agravada em segunda
etapa, em 1/6 (um sexto), totalizando 02 (dois) anos
e 04 (quatro) meses de reclusão, e 23 (vinte e três)
dias-multa, sem outras alterações por inexistentes
causas de diminuição ou aumento.
Não há que se falar, aqui e por
agora,
em
continuidade
delitiva
com
os
fatos
tratados nos Processos n° 0002835-10.2016.8.26.0063
e n° 0003843-22.2016.8.26.0063, pois, havendo feitos
diversos, a matéria deve ser objeto de análise e
consideração no Juízo da Execução Criminal, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003844-07.2016.8.26.0063 -Voto no 22.145 - MO
5
termos do artigo 66, inciso III, letra “a”, e artigo
111, ambos da Lei n° 7.210/84.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR